Tribunal: STF
Processo: AI 144304
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO
TRASLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF.
          A certidão de publicação do aresto recorrido é imprescindível
para se aferir a tempestividade do extraordinário. A
ausência dessa peça essencial implica no indeferimento do agravo de
instrumento, por inobservância a um dos pressupostos objetivos do
recurso. Aplica-se o óbice da Súmula 288 desta Corte.
          Agravo regimental não provido.